Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. TESE FIXADA NO IRDR 17. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

I. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0702383-40.2020.8.07.0000 o TJDFT fixou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.

II. Trata-se de precedente de observância obrigatória, a teor do que prescrevem os artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalva do entendimento do relator em sentido contrário.

III. À falta de elementos conclusivos de que o consumidor não é domiciliado no foro em que foi proposta a ação de busca e apreensão, coincidente com o endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não se revela adequada a declinação de ofício da competência.

IV. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.